Tribunal: TJDFT
Processo: 0730276-26.2018.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CUMULAÇÃO LÍCITA DE CARGOS PÚBLICOS. REMUNERAÇÃO – AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PERCEBIDO EM DUPLICIDADE. ERRO DA ADMINISTRAÇÃO – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DO BENEFICIÁRIO – RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO. INVIABILIDADE. AÇÃO AJUIZADA ANTES DE 19/05/2021. TEMA 1009/STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1.Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal (ID 36676031) objetivando a reforma da sentença que julgou procedente o pedido inicial para determinar que o ente público se abstenha de descontar os valores recebidos em duplicidade a título de auxílio alimentação pela parte autora entre os meses de maio a agosto de 2002.
2. Em contrarrazões, a recorrida assevera que não tem ingerência sobre sua folha de pagamento e que não concorreu para o erro da Administração, sustentando que o recebimento se deu de boa-fé. Acrescenta que o Tema 1009/STJ é inaplicável ao caso, ante a modulação conferida por ocasião do julgamento, a qual restringiu a aplicação da tese apenas para os casos distribuídos após a publicação do acórdão, em 21 de agosto de 2020.
3. De acordo com o entendimento fixado pelo STJ, os casos de pagamento indevido em favor de servidor público, em decorrência de interpretação equivocada ou de má aplicação da lei por parte da Administração, não estão sujeitos à devolução, presumindo-se a boa-fé do servidor (STJ, Primeira Seção, REsp 1244182/PB, DJe 19/10/2012).
4. Posteriormente, revisitando o tema, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.009), o Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que os pagamentos indevidos a servidores públicos, decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo) não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei, estão sujeitos à devolução, a menos que o beneficiário comprove a sua boa-fé objetiva, especialmente com a demonstração de que não tinha como constatar a falha. A Primeira Seção modulou os efeitos da decisão para que esta se aplique apenas aos processos distribuídos, em primeira instância, a partir da data de publicação do acórdão (19/05/2021).
5. Na hipótese, a demanda foi distribuída antes do marco temporal definido por ocasião da fixação do tema - 05/07/2018 – atraindo a presunção da boa-fé da recorrida no recebimento dos valores. A par dessa situação, registre-se que o ente público não apresentou elementos convincentes da existência de postura desleal da requerente. Não foi apresentada cópia de requerimento ou de qualquer documento equivalente, no qual a servidora tenha postulado o recebimento da verba indenizatória ou do qual pudesse extrair a sua ciência sobre a duplicidade.
6. Nesse sentido, ante a inexistência de má-fé da servidora e em razão do erro operacional da administração é de se manter a sentença de procedência por seus próprios fundamentos (ID 36676030).
7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
8. Parte recorrente isenta de custas. Condeno o recorrente a pagar honorários advocatícios de R$500,00, a fim de evitar a fixação em valor irrisório.